Tribunal: TJPA
Processo: 0008386-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008386-03.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0008386-03.2015.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICIPIO DE BELEM

APELADO:
FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLEITO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.

NATUREZA BENEFICIENTE OU FILANTRÓPICA NÃO CONFIGURADA. ART. 150, VI, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

INEXISTÊNCIA DO DIREITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu a imunidade tributária da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ASSEFAZ), afastando a incidência de IPTU, ITBI e ISSQN sobre os bens e as atividades da instituição. A ASSEFAZ pleiteou o reconhecimento da imunidade com fundamento no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal. Em sua apelação, o Município alegou ausência de comprovação dos requisitos indispensáveis à concessão da imunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se a ASSEFAZ preenche os requisitos previstos no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, indispensáveis ao reconhecimento da imunidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da imunidade tributária nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal de 1988 exige que a entidade beneficiada desenvolva atividades com finalidade eminentemente universal e altruísta, voltadas ao amparo social e à educação. Não basta, para esse fim, que a entidade não possua fins lucrativos ou que cumpra formalidades previstas em lei complementar; requer-se também uma atuação que, essencialmente altruísta, vise à proteção universal e irrestrita, sem restrições no atendimento apenas a membros ou em benefício exclusivo de uma categoria específica;

4. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), atividades limitadas a um grupo ou categoria específica, ainda que realizadas por entidades sem fins lucrativos, não atendem ao critério de universalidade exigido para a concessão da imunidade tributária,

pois descaracterizam o caráter abrangente e desinteressado necessário para sua concessão;

5. No caso concreto, ainda que a ASSEFAZ se autodenomine entidade sem fins lucrativos, com atuação voltada aos servidores do Ministério da Fazenda e seus dependentes, a análise de suas atividades revela um enfoque voltado ao benefício de seus membros. Tal direcionamento é insuficiente para preencher o critério da universalidade estabelecido no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal;

6. Ademais, a jurisprudência recente dos Tribunais pátrios tem refutado o reconhecimento da imunidade tributária em favor da ASSEFAZ, ao entender que suas atividades, restritas aos interesses de uma categoria profissional específica, não satisfazem as exigências constitucionais para tal benefício;

7. Por fim, destaca-se que, no presente caso, não há comprovação concreta das atividades de beneficência ou filantropia por parte da autora/apelada, que se limitou a alegar, de forma genérica, ser amplamente reconhecida pelos trabalhos educacionais e assistenciais que supostamente realiza em âmbito nacional;

8.

Assim, diante da interpretação jurisprudencial dominante, dos requisitos constitucionais e da análise exaustiva dos autos, conclui-se que a fundação autora não preenche as condições para a obtenção da imunidade tributária pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
: 1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88 exige que a entidade beneficiada tenha atuação universal e desinteressada, voltada ao interesse coletivo, e não apenas a um grupo restrito.

______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 202.700, rel. Min. Maurício Corrêa; TJSP, Apelação Cível nº 1006891-47.2015.8.26.0114; TJ-SC, APL nº 0301257-05.2015.8.24.0135; TJ-MG, AC nº 10000210929519001; TJ-PE, AC nº 00018678620158171090.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
para reformar integralmente a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, proposta pela
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

(FUNDAÇÃO ASSEFAZ)
em face do ora apelante.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a mencionada ação, narrando que, devido à sua natureza jurídica, seria imune a qualquer tipo de tributo, conforme disposto na alínea "c" do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal.

Afirmou que seus trabalhos educacionais e de assistência social são notoriamente reconhecidos desde sua fundação, e que sua imunidade tributária é concedida em diversos municípios brasileiros.

Alegou que o seu estatuto comprova a atuação nas áreas mencionadas, destacando que não há distribuição de lucros ou dividendos, pois todos os recursos são destinados exclusivamente aos seus objetivos institucionais.

Diante disso, manifestou sua oposição à incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre os bens imóveis de sua propriedade localizados no Município de Belém.

Pleiteou, ao final, o reconhecimento da imunidade, com o objetivo de afastar a incidência dos impostos instituídos pela requerida, tais como IPTU, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), sobre seu patrimônio, renda e serviços. Ademais, requereu a repetição do indébito recolhido nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 150, VI, "c” da CF/88, julgo parcialmente procedente a ação, para, considerando a imunidade da autora, declarar a inexistência de relação jurídico-tributária em relação ao IPTU, ITBI e ISSQN, instituídos pelo Município de Belém, enquanto cumpridos os requisitos legais e constitucionais pertinentes e indeferir o pedido de repetição do indébito tributário.
(...)

Inconformado, o ente municipal interpôs recurso de apelação (id n° 1337344 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o representante legal do ente recorrente, em breve síntese, aborda inicialmente as normas para o reconhecimento da imunidade tributária. Segundo o apelante, conforme a Lei Municipal nº 7056/97, o beneficiário da imunidade deve dirigir-se à Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) e protocolar um requerimento administrativo, com o objetivo de comprovar o cumprimento dos requisitos determinados pelo Código Tributário Nacional (CTN) e pleitear o reconhecimento do benefício.

Argumenta que, no presente caso, não há qualquer documento que comprove o cumprimento dessa obrigação acessória. Consequentemente, não há uma negativa por parte da SEFIN em relação ao direito do autor, tornando inadequado o uso de ação judicial para obter tal reconhecimento.

Ademais, defende que não existem nos autos documentos que comprovem que a parte autora faz jus ao benefício fiscal, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “c”, de modo que a pretensão inicial jamais poderia ser acatada.

Sublinha que o Superior Tribunal de Justiça determinou a proibição da aplicação analógica ou extensiva na concessão de benefícios tributários, devendo ser seguida a interpretação literal da norma. Assim como o Supremo Tribunal Federal orienta que o Poder Judiciário não pode conceder benefícios fiscais sem previsão legal.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e julgada totalmente improcedente a pretensão autoral, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Devidamente intimada, a parte recorrida ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo seu desprovimento (ID nº 12414594)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça absteve-se de emitir parecer nos autos, por entender ser inexistente o interesse público na lide (ID nº 13953230).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à análise da existência do direito à imunidade tributária da Fundação apelada, tal como reconhecido na sentença de primeira instância.

O artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...] VI - instituir imposto sobre: [...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos
, atendidos os requisitos da lei; [...]”.

Por sua vez, o art. 9º do Código Tributário Nacional:

Art. 9º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...] IV - cobrar imposto sobre:

[...] c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo”.

Nesse contexto, tem-se, portanto, que a fruição da imunidade de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, está condicionada ao disposto no art. 14 do CTN,
in verbis:

"Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão."

Com efeito, segundo Estatuto Social juntado ao ID nº 12414475 - Pág. 3, a fundação autora foi constituída como instituição beneficente, filantrópica, cultural e recreativa, dotada de personalidade jurídica de direito privado
, “
que tem por finalidade prestar assistência, principalmente, aos servidores do Ministério da Fazenda e seus dependentes
,

bem como apresentar projetos e executar programas de interesse desse Ministério, visando atender às finalidades a que se propõe, de conformidade com o disposto no art. 4º
” (art. 2º).

O art. 4º, por sua vez, estabelece que no exercício de suas atribuições, a autora, propõe-se especialmente a (fls. 136):

I – operar planos privados de assistência à saúde;

II – prestar assistência médico-odonto-farmacêutico-social;

III – manter serviços reembolsáveis e de transportes;

IV – manter centros de recreação;

V – instituir seguros em grupo e fundo mútuo de compensação salarial

VI – conceder empréstimos de curto prazo;

VII – conceder auxílio funeral e de natalidade;

VIII – conceder bolsas de estudo;

IX – executar e fomentar atividades culturais e pedagógicas;

X – efetuar e incentivar, entre seus beneficiários, estudos e pesquisas relativos a projetos de interesse geral;

XI – executar, por meio de convênios ou contratos, projetos e atividades que lhes forem requeridas pelo Ministério da Fazenda, outros órgãos públicos ou entidades referidas no parágrafo único do art. 2º mediante remuneração, ressalvados os casos que o Conselho de Administração excepcionar;

XII - prestar assistência jurídica;

XIII - prestar assistência habitacional;

XIV – firmar convênios para fruição de vantagens por seus membros beneficiários, conveniados e comunitários; e

XV – manter creches e serviços de alimentação.

No presente caso, o Juízo de primeira instância concluiu que os requisitos delineados no art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN) foram satisfatoriamente atendidos. Contudo, não obstante o entendimento adotado pelo magistrado, é imperativo destacar que, para que uma instituição possa usufruir da imunidade tributária constitucional, é essencial que ela se enquadre no conceito amplo de entidade de assistência social.

A imunidade tributária está condicionada à natureza altruística da entidade, pois não é suficiente que uma associação ou fundação, mesmo que sem fins lucrativos, seja automaticamente incluída na norma constitucional de imunidade. O reconhecimento dessa prerrogativa exige um exame qualitativo, voltado à análise das atividades desenvolvidas e sua efetiva conformidade com os critérios constitucionais exigidos.

É fundamental, portanto, observar a hierarquia normativa, compreendendo a imunidade tributária como um instituto de natureza constitucional que visa amparar entidades cuja atuação seja primordialmente direcionada ao interesse público, não podendo ser restringida ou ampliada por disposições meramente legais.

Diante disso, o raciocínio jurídico deve se fundamentar no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, que estabelece a imunidade para pessoas jurídicas sem fins lucrativos que se caracterizem como entidades educacionais ou de assistência social. O ponto central da questão é identificar se a autora se qualifica como uma pessoa jurídica que, por sua própria essência, está alinhada ao caráter assistencial exigido pela Carta Magna, desempenhando um papel efetiva e integralmente caritativo.

Conforme já destacado pelo Supremo Tribunal Federal (STF),"
As instituições de assistência social, que trazem ínsito em suas finalidades a observância ao princípio da universalidade, da generalidade e concede benefícios a toda coletividade, independentemente de contraprestação, não se confundem e não podem ser comparadas com as entidades fechadas de previdência privada que, em decorrência da relação contratual firmada, apenas contempla uma categoria específica, ficando o gozo dos benefícios previstos em seu estatuto social dependente do recolhimento das contribuições avençadas para a respectiva integração no sistema
"(RE 202.700, rel. Min. Maurício Corrêa).

Segundo Eduardo Sabbag,
"(...) as instituições de assistência social são aquelas que auxiliam o Estado (art. 204, II, CF) no atendimento dos direitos sociais (art. 6º, CF), tais como saúde, a segurança, a maternidade, o trabalho, a moradia, a assistência aos desamparados, etc"
(Manual de direito tributário. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 356).

Ainda segundo o referido autor, tais instituições
"(...) atuam, desinteressada e altruisticamente, como colaboradoras do Estado, na proteção das camadas desprivilegiadas da sociedade, compostas por milhares de pobres e desassistidos"

A propósito, acerca da assistência social, no Recurso Extraordinário nº: 630.790-SP, o Supremo Tribunal Federal (STF) destaca que “
O art. 203 estabelece que a assistência social será prestada ‘a quem dela necessitar’. Trata-se, portanto, de atividade estatal de cunho universal. Nesse âmbito, entidades privadas se aliam ao Poder Público para atingir a maior quantidade possível de beneficiários. Porém, a universalidade esperada das instituições privadas de assistência social não é a mesma que se exige do Estado
.
Basta que dirijam as suas ações indistintamente à coletividade por elas alcançada, em especial às pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, sem viés discriminatório
.”

À toda evidência, a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda não se enquadra nos requisitos constitucionais para a concessão da imunidade tributária. Suas atividades possuem um escopo restrito e voltado a interesses específicos, como claramente delineado em seu estatuto.

O próprio art. 2º do Estatuto

é categórico ao delinear que a entidade tem como objetivo atender aos servidores do Ministério da Fazenda e seus dependentes, sem qualquer pretensão de alcance universal ou de atuação de caráter amplamente coletivo.

Os autos indicam que as atividades da fundação são financiadas por contribuições dos servidores do Ministério da Fazenda e direcionadas à celebração de convênios para obtenção de benefícios, como planos de saúde e odontológicos, além da prestação de alguns serviços educacionais previstos estatutariamente e de ações voltadas ao turismo, ou seja, atividades de lazer para seus associados.

Dado que a norma imunizante visa proteger atividades relacionadas à educação e à assistência social de caráter amplo e universal, é inviável compatibilizar o caráter beneficente alegado pela entidade com o tipo de atuação restritiva descrita. As atividades mencionadas, predominantemente voltadas aos interesses de uma categoria profissional específica, não se harmonizam com a finalidade altruísta exigida para o reconhecimento da imunidade tributária.

Ainda que assim não fosse,
os balancetes patrimoniais apresentados nos autos não permitem aferir a inexistência de distribuição de parcelas do patrimônio ou das rendas, um requisito fundamental para a obtenção da imunidade tributária, conforme disposto no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal.

Quanto à Fundação apelada, os entendimentos mais recentes dos tribunais nacionais têm consistentemente negado o reconhecimento da imunidade tributária pretendida. Tais julgados ressaltam que as atividades desenvolvidas pela entidade, restritas aos interesses específicos de uma categoria profissional, não preenchem os requisitos necessários para a concessão da imunidade, que exige uma atuação de caráter universal e altruísta, conforme previsto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal. Colaciono:

"
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c.c. repetição de indébito. IPTU. Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ. Sentença que não reconheceu a imunidade tributária em favor da autora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Entidade mantida com a contribuição dos seus beneficiários, conveniados e comunitários. Caso concreto em que a natureza beneficente ou de filantrópia não foi comprovada nos autos. Imunidade fiscal que exige generalidade do atendimento prestado pela entidade, além da gratuidade de parcela substancial da assistência educacional e social ( RE 108.796). Imunidade tributária (art. 150, inc. VI, c da CF) não reconhecida.
Sentença mantida. Recurso não provido"

(
TJSP;
Apelação Cível
1006891-47.2015.8.26.0114;
Relator (a):
Ricardo Chimenti;
Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 19/02/2018
)

TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. AUSÊNCIA DO DIREITO. NECESSIDADE DE PERFIL ESPECIALMENTE ALTRUÍSTA. ANTAGONISMO DO ATENDIMENTO A INTERESSES DE CATEGORIA COM A PROTEÇÃO DE UNIVERSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

A imunidade é por definição instituto constitucional, ainda que por vezes se admita detalhamento por normas inferiores. A sua compreensão, porém, deve ter por premissa a hierarquia, prestigiando-se, claro, a fórmula superior. No caso da assistência social e educação, não basta a ausência de busca pelo lucro ou a observância às disposições formais da lei complementar
.
Exige-se um propósito especialmente altruísta, uma finalidade de proteção universal, que não eleja a própria categoria irmanada para atendimento com exclusividade ou com precedência. Isso não representaria trabalho desinteressado, mas apenas um congraçamento de pessoas com valores comuns e particulares.

A autora tem por desígnio, está no seu estatuto, "prestar assistência, principalmente, aos servidores do Ministério da Fazenda e seus dependentes". Quer, dizer, é pessoa jurídica, mesmo sob rótulo de fundação, que congrega servidores de específico órgão público, os quais primordialmente unem esforços para amparo deles mesmos e seus próximos. Atividade alheia ao art. 150, inc. VI, c, da Constituição. Sentença de improcedência confirmada.

(TJ-SC - APL: 0301257-05.2015.8.24.0135,
Relator: Hélio do Valle Pereira
, Quinta Câmara de Direito Público,
Data de Julgamento: 01/02/2022
)

EMENTA: APELAÇÃO - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - RECONHECIMENTO POR ENTES FEDERADOS DISTINTOS - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS DO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO - ART. 14, DO CTN - APLICAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - DIREITO NÃO RECONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO - A existência de decisões judiciais proferidas por Tribunais vinculados a outros estados da federação reconhecendo o direito da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ à imunidade tributária não irradia a coisa julgada em ação ajuizada contra ente federativo distinto - Improvado o preenchimento pela instituição assistencial dos requisitos previstos no art. 14, do Código Tributário Nacional, não se reconhece o direito à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição da Republica - Recurso desprovido.

(TJ-MG - AP:
10000210929519001 MG
, Relator:
Corrêa Junior
, Data de Julgamento:
28/09/2021
, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
04/10/2021
)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE COISA JULGADA. AFASTADAS. MUNICÍPIO DO PAULISTA.
PLEITO DE IMUNIDADE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM BENEFÍCIO DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. NATUREZA BENEFICIENTE OU FILANTRÓPICA. NÃO CONHECIDA. ART. 150, VI, C DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. (...) 6.
Na presente hipótese, embora conste do estatuto da ASSEFAZ que constituída como instituição beneficente, filantrópica, cultural e recreativa, dotada de personalidade jurídica de direito privado (fl. 24), não demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos da Carta Republicana para se beneficiar da imunidade tributária prevista no art. 150, c. 7. As atividades desenvolvidas pela ASSEFAZ, segundo seu estatuto, são amparadas por contribuições dos servidores integrantes do Ministério da Fazenda e, através de convênios firmados com outras entidades, obtém benefícios para seus associados, a exemplo de planos de saúde e odontológicos, prestação de serviços de cunho educacional, além de promoções voltadas as atividades de laser.
8. Apelação Cível desprovida. Sentença mantida. (...)

(TJ-PE - AP:
00018678620158171090
, Relator:
José Ivo de Paula Guimarães
, Data de Julgamento:
01/09/2022
, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
08/09/2022
)

É imperioso destacar que a autora/apelada não apresentou provas concretas de suas atividades de beneficência ou filantropia, sendo este um ônus que lhe cabia inicialmente, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil. As alegações genéricas de notório reconhecimento por trabalhos educacionais e assistenciais em território nacional não são suficientes para demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da imunidade tributária, pois carecem de comprovação probatória adequada.

Dessa forma, considerando o magistério jurisprudencial, os requisitos estabelecidos pela própria Carta Constitucional e a análise integral dos autos, conclui-se que a fundação autora não preenche as condições necessárias para o reconhecimento da imunidade tributária.

Diante da reforma integral da sentença e da consequente improcedência do pedido autoral, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

À luz dos critérios legais dispostos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que consideram o zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo dedicado, fixo a verba honorária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra apropriada para este caso, em razão da simplicidade da demanda e da atuação do advogado.

Diante da improcedência da pretensão autoral, julgo prejudicada a análise dos demais pontos levantados na apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto
para reformar integralmente a sentença, nos temos da fundamentação.

Inversão do ônus de sucumbência em razão da reforma da sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024